Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ABOSOLUTAMETE INCAPAZ. ARTS. 3o, 198, I, E 208 DO CC/2002. INVENTÁRIO. EXAME DE DNA POSITIVO. OBTENÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA PARTILHA. PROVA NÃO IGNORADA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.
1. Na ação rescisória fundada em prova nova (CPC/2015 966, VII), o exame da idoneidade da prova acostada aos autos se confunde com o mérito, não interferindo no juízo de admissibilidade da demanda.
2. O prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória não corre contra o absolutamente incapaz (CC/2002 3o 198, I, 208). No caso, ocorrido o trânsito em julgado da decisão rescindenda quando a autora era absolutamente incapaz, a contagem do prazo decadencial em seu desfavor só se iniciou quando completados 16 anos de idade, em 29/07/2017 (CC/2002 4o I). Ajuizada a ação em 03/04/2019, não há que se falar na decadência do direito.
3. Não se qualifica como prova nova a justificar a rescisão da sentença da partilha o exame de DNA positivo cuja existência não era ignorada pelo autor e que poderia ter sido utilizado como meio de prova na ação originária, considerada a sua obtenção durante o trâmite do inventário e em momento anterior à sentença rescindenda (CPC/2015 966 VII).
4. Rejeitaram-se a preliminar de inadmissibilidade e a prejudicial de decadência. Julgou-se improcedente a ação rescisória.